Tribunal: TJBA
Processo: 8042650-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042650-73.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros Advogado(s): LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO APELADO: DELANO MENDES DE SANTANA Advogado(s):FERNANDA SAYAO SANTOS ACORDÃO Apelações cíveis. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Empréstimos consignados fraudulentos. Ataque cibernético à conta do apelado. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Súmula 479/STJ. Intempestividade recursal do BANCO SANTANDER. Não conhecimento do apelo. Recurso do BANRISUL conhecido e desprovido. Sentença mantida. I. CASO EM EXAME Apelações de BANRISUL e BANCO SANTANDER contra sentença que declarou inexistência de contratos consignados fraudulentos, determinou restituição em dobro de valores descontados e condenou ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Tempestividade do recurso do BANCO SANTANDER. (ii) Responsabilidade do BANRISUL por descontos efetivos em folha de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Recurso do BANCO SANTANDER intempestivo, em razão da publicação no DJE como marco inicial do prazo (Lei nº 11.419/2006). 4. BANRISUL responde objetivamente por fraude em empréstimos consignados, caracterizando fortuito interno (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ). 5. Danos morais configurados e restituição em dobro devida (CDC, art. 42, p.u.). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do BANCO SANTANDER não conhecido. Recurso do BANRISUL conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A intempestividade do recurso obsta o seu conhecimento, prevalecendo como termo inicial a publicação no DJE. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por empréstimos fraudulentos, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ. 3. O desconto indevido em folha impõe restituição em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 231, VII, 272, §5º, 932, I, 1.003, 1.009 e 85, §11; CDC, arts. 14 e 42, p.u.; Lei nº 11.419/2006, arts. 1º, §2º, II, 4º, §§2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 24.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1482488/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 23.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 08.06.2020; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042650-73.2021.8.05.0001, em que figuram como como apelantes BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelado DELANO MENDES DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. por intempestividade e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL), nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça